Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-19.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSENCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica. No entanto, é possível a comprovação do delito por outros meios, como fotografias ou provas testemunhais. 1.1 Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por ausência de laudo pericial atestando lesões corporais na vítima.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 13 e art. 147, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos. No entanto, não há qualquer óbice a que referidos testemunhos sejam utilizados para a formação do convencimento do magistrado quando confirmados pela prova judicial.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, o delito se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave.
5. Restando suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões demonstradas nos autos, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, inviabilizando a desclassificação para o delito de vias de fato.
6. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.